Tribunal: TJMT
Processo: 1005539-69.2024.8.11.0045
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005539-69.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUANA SALES DOS REIS - CPF: 060.772.511-78 (APELADO), MARCELO DAL MOLIN DE MENEZES - CPF: 137.446.309-43 (APELADO), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), VICTOR HUGO LOPES - CPF: 048.179.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL HENRIQUE FERRAZ - CPF: 063.136.051-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANA SANTANA DA SILVA - CPF: 102.615.011-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DA SILVA BARBOSA - CPF: 018.255.433-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANE BACA DOS SANTOS - CPF: 034.696.021-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA COM SEGURANÇA. DEPOIMENTOS POLICIAIS JUDICIALIZADOS IMPRECISOS QUANTO À DINÂMICA DA ABORDAGEM E À APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. ADOLESCENTE QUE ASSUME A PROPRIEDADE DA DROGA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE POSSE DIRETA OU DE ATOS DE TRAFICÂNCIA PELOS ACUSADOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver os acusados da imputação do crime previsto no art. 33,
caput
,
c.c
. art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O órgão ministerial pleiteia a reforma da sentença ao argumento de que o acervo probatório seria suficiente para a condenação.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar, com a certeza necessária à condenação, a autoria delitiva atribuída aos acusados pelo crime de tráfico de drogas, de modo a autorizar a reforma da sentença absolutória.

III. Razões de decidir:
1. A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e exame preliminar de constatação da substância entorpecente. 2. A condenação criminal exige prova judicializada, robusta e segura da autoria, não bastando elementos informativos colhidos na fase inquisitorial sem confirmação idônea em juízo. 3. Os policiais militares ouvidos em audiência não confirmam, com precisão, a dinâmica da abordagem, da revista pessoal e da apreensão dos entorpecentes, revelando lacunas relevantes quanto ao modo como os fatos efetivamente ocorreram. 4. A ausência de relatos judiciais firmes sobre onde e com quem a droga foi apreendida compromete a certeza necessária para vincular os acusados à prática delitiva. 5. O adolescente abordado declara em juízo que a droga lhe pertencia, afirmando ser usuário e estar hospedado de favor no imóvel, circunstância que fragiliza a tese acusatória. 6. Não há prova judicial idônea de atos de mercancia, guarda consciente ou posse direta da substância entorpecente pelos acusados, sendo insuficiente a mera derivação acusatória fundada no material apreendido. 7. O ônus da prova recai integralmente sobre a acusação, à luz do princípio da presunção de inocência, não se admitindo condenação baseada em presunções, conjecturas ou indícios frágeis. 8. Persistindo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:
1. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura e judicializada da autoria delitiva, não bastando elementos inquisitivos desacompanhados de confirmação consistente em juízo. 2. Depoimentos policiais imprecisos quanto à dinâmica da abordagem e da apreensão da droga fragilizam a imputação e impedem a formação de juízo condenatório seguro. 3. A absolvição é medida impositiva quando subsiste dúvida razoável acerca da posse da droga e da prática de atos de traficância pelos acusados.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LVII, da CF/88; art. 386, VII, do CPP; art. 33, caput, e art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT – N.U. 1012736-89.2021.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. em 07/11/2025, DJE 07/11/2025; TJMT – N.U. 1010284-09.2021.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. em 06/11/2025, DJE 06/11/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso nos autos da ação penal movida em face de Luana Sales dos Reis e Marcelo Dal
Molin
de Menezes por meio do qual objetiva a reforma da sentença pro
latada
pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde
(
MT
)
, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal vertida na denúncia para absolv
ê-los
da prática do crime previsto no artigo 33, caput, c
.
c
.
artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n
.
11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id 343513470).

Inconformado, alega o órgão acusatório, em suas razões recursais, que as provas angariadas aos autos são suficientes para ensejar a condenação de ambos acusados (Id 343513487).

As contrarrazões foram ofertadas em Id 343513489 e Id 343513490.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador
Alexandre de Matos Guedes
, opinou pelo
des
provimento do recurso ministerial
(Id.
351808391
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s

interposto
s
.

Infere-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia
, nos seguintes termos:

(...).
No dia 15 de junho de 2024, por volta de 01h40min, na via pública denominada
como Rua Tupã, bem como em uma residência situada na Rua Tupã, n.o 551-E, Bairro Rio Verde, nesta
cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados LUANA SALES DOS REIS e MARCELO
DAL MOLIN DE MENEZES – em conjunto e/ou visando atingir os adolescentes Giovana Santana da Silva
e Gabriel Henrique Ferraz –, com consciência e vontade, após adquirirem de maneira escusa, traziam
consigo, transportaram, tinham em depósito e guardaram drogas (cocaína e pasta base de cocaína), sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância/produto capaz de causar
dependência física ou psíquica, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 01/04 – id. 161835164, Auto de
Apreensão de fls. 01/02 – id. 161835591, e Exame Preliminar de fls. 01/02 – id. 161835598.
Fazem esclarecer as investigações policiais que a guarnição da Polícia Militar,
durante rondas ostensivas pela urbe, especificamente na Rua Tupã, no Bairro Rio Verde, visualizou o
momento em que a imputada Luana e o menor Gabriel, ao perceberem a aproximação da polícia, tentaram

se esconder atrás de um poste de iluminação.

Diante da atitude suspeita, os agentes públicos abordaram e realizaram revista
pessoal
apenas no adolescente (sexo masculino), oportunidade em que encontraram 07 (sete) invólucros de
cocaína em sua cintura, além de terem avistado o momento em que Luana deixou cair 04 (quatro) invólucros
de cocaína sobre o solo, os quais estavam escondidos no punho da blusa de manga longa da mencionada
increpada.

Ato contínuo, durante a entrevista com os policiais, o menor Gabriel afirmou que
em sua moradia
haviam
mais substâncias proscritas, ocasião em que levou os agentes da lei até o lugar.

Na sequência, ao chegar no imóvel situado na Rua Tupã, n.o 551-E, Bairro Rio
Verde, acompanhada pelo inimputável e por Luana, a guarnição policial se deparou com o casal Giovana
(adolescente) e Marcelo no interior da moradia, instante em que eles afirmaram para os policiais que
também moravam na localidade.

Em seguida, durante buscas na casa, os agentes
policias
encontraram mais 08 (oito)
invólucros de cocaína, 06 (seis) porções de pasta base de cocaína, 02 (dois) celulares, 19 (dezenove) lacres
rápidos (usados para amarrar e torturar vítimas de facções rivais), 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma)
máscara e 01 (um) simulacro de arma de fogo, sendo certo que tudo isso fora encontrado no quarto ocupado
por Gabriel e Luana.

Ademais, no quarto pertencente a Giovana e Marcelo, os policiais localizaram
mais 11 (onze) invólucros de cocaína e 02 (dois) aparelhos celulares.

Por tais motivos, os denunciados e os adolescentes foram encaminhados para a
Delegacia de Polícia Civil desta urbe, para realização dos procedimentos de praxe.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de LUANA
SALES DOS REIS e MARCELO DAL MOLIN DE MENEZES como incursos nas sanções do artigo 33,

caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006.

Requer-se, outrossim, que seja a presente autuada, determinando-se as notificações

dos denunciados para que, querendo, ofereçam defesa prévia, nos termos do art. 55 e seguintes da Lei

11.343/2006. Após, pugna pelo recebimento da presente peça, designando-se audiência de instrução e

julgamento, com a consequente citação dos increpados para comparecer ao ato, bem como sejam intimadas

as testemunhas adiante arroladas, preenchidas as demais formalidades legais, e conduzido o processo até

final julgamento e
condenação

(
...)
.

A sentença prolatada pelo magistrado de origem concluiu pela absolvição do
s
réu
s pelos crimes pelos quais foram denunciados
.

O Ministério Público requer a reforma da sentença absolutória, sustentando a regularidade da abordagem e da busca pessoal, amparadas em
fundadas razões. Afirma que a apreensão de droga em via pública legitimou o prosseguimento da diligência, inclusive com ingresso domiciliar, e que os policiais atuaram em estrito cumprimento do dever legal para cessar crime permanente. Ao final, pleiteia o reconhecimento da licitude das provas e a condenação de Luiz Firmino dos Santos, por estarem comprovadas autoria e materialidade.

Contudo, a
pós análise detida dos autos, entendo que a sentença absolutória deve ser mantida, pelos fundamentos que passo a expor.

No presente caso,
a materialidade delitiva

restou devidamente comprovada nos autos, por meio do auto de prisão em flagrante delito (id. 161835163), do boletim de ocorrência n. 2024.177707 (id. 161835164), do auto de apreensão (id. 161835591) e do exame preliminar de constatação (id. 161835596).

Quanto à autoria, permanecem dúvidas relevantes, o que afasta o grau de certeza exigido para a condenação. As provas obtidas na fase investigativa, especialmente a abordagem e a revista pessoal, foram produzidas sem elementos suficientes que justificassem a diligência policial e, embora tenham valor indiciário no inquérito, não foram confirmadas em juízo sob o crivo do contraditório.

A testemunha policial militar Victor Hugo Lopes quando inquirido em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou se recordar de ir até uma residência onde havia outro casal e, em buscas no local, localizou entorpecente nos quartos, além de apreenderem outros objetos. Afirma ter participado da abordagem do adolescente e da acusada na rua,
contudo não se recorda como procederam nem o motivo pelo qual a efetuaram,
conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 179413863).

No mesmo sentido
as declarações da testemunha
policial militar Rinaldo
Athilla
Coelho Teodoro, em Juízo,
afirm
ando
apenas
ter
prestado apoio a outra guarnição, sendo que, quando chegou no local os agentes já haviam sido abordados e os objetos apreendidos,
conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id. 179413863).

Assim os policiais ouvidos em juízo não confirmaram como ocorreu a abordagem dos acusados e tampouco como ocorreu a apreensão dos entorpecentes.

De outro lado, o adolescente que foi encontrado com os entorpecentes relatou em juízo que a droga era sua, que era usuário de drogas e que estava hospedado de favor na casa do
acusado de favor em razão de amizade que tinha com Marcelo.

Verifica-se substancial divergência entre os relatos prestados em juízo pelos policiais militares responsáveis pela apreensão, sobretudo no que se refere à

dinâmica da diligência, à abordagem e à busca pessoal, aos motivos que teriam ensejado a busca na residência e à própria sequência dos acontecimentos.

Não se questiona aqui a idoneidade ou credibilidade dos agentes policiais. Seus depoimentos merecem, sim, a valoração do juízo.
Entretanto os policiais pouco ou nada se lembram de como ocorreram os fatos que envolvem 4 pessoas, duas delas encontradas na rua, não havendo
relatos
precisos em juízo de
como e com quem a droga foi encontrada
.

N
ão se trata de dúvida abstrata ou meramente retórica, mas de contradições objetivas e ausência de corroboração probatória judicial, que impedem a formulação de um juízo condenatório seguro.

Ressalte-se, ainda, que persiste dúvida razoável quanto à efetiva propriedade das substâncias entorpecentes apreendidos, não havendo prova segura de que pertenciam ao acusado ou estavam sob sua posse direta no momento da diligência. Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento probatório idôneo, colhido em juízo, que comprove a ocorrência de atos de traficância, como venda, entrega, ou oferecimento de drogas a terceiros, limitando-se a acusação a suposições derivadas exclusivamente do material apreendido, sem respaldo em testemunho presencial ou em qualquer outro dado que confirme a prática do crime em sua forma típica.

Em matéria penal vigora o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) e, consequentemente, o ônus probatório recai inteiramente sobre a acusação. Para condenar, especialmente por crime grave como o tráfico de drogas, que possui penas severas, é necessária prova robusta, segura, inequívoca.

Não podemos esquecer que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve assistir ao acusado durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que surgirá quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Sobre o assunto, nos ensina o professor Aury Lopes Junior:

A presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...). No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em todo os seus aspectos. (...). Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e valorada dentro dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou elementos informativos do inquérito
policial. (...)
meras suspeitas, opiniões ou convicções dos julgados, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como norma probatória
(
in
Direito Processual Penal. Aury Lopes Jr. 19. ed. – São Paulo: Editora
SaraivaJur
, 2022) (grifos meus).

Tenho certo de que o Direito Penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico, o que não é o caso dos autos. No mesmo sentido, importante lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Perfilhando esse entendimento:

(...)
1. A materialidade do delito foi comprovada por laudo pericial que atestou tratar-se de 204,19g de maconha.

2. A autoria delitiva atribuída ao apelante restou fragilizada por depoimentos policiais contraditórios quanto à conduta de arremesso do entorpecente.

3. O corréu assumiu integralmente a posse da droga apreendida, afirmando que se destinava ao seu consumo pessoal.

4. Não houve testemunho direto e inequívoco que vinculasse o apelante à prática do tráfico, não sendo possível basear a condenação em meras presunções.

5. Diante da dúvida razoável, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

III. Dispositivo e tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A condenação criminal exige prova segura e inequívoca da autoria delitiva, não se admitindo presunções ou indícios frágeis como suporte condenatório.”

“2.
Aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
sempre que houver dúvida razoável quanto à participação do acusado no crime.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 386, VII; CP, art. 61, I; Lei 11.343/06, art. 33,
caput.

(...)”.
(N.U 1012736-89.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/
2025
)
. (grifos meus).

(...) A absolvição de um dos apelantes deve ser mantida, porém por fundamento diverso do adotado na sentença, em razão da ausência de prova suficiente para sua condenação, nos termos do art. 386, VII, do CPP, diante da fragilidade dos elementos de autoria.

(...).

A absolvição por insuficiência de provas é devida quando a presença do acusado no local dos fatos não se associa a atos de guarda, preparo ou comercialização da substância ilícita, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

(...).
(N.U 1010284-09.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2025,
Publicado
no DJE 06/11
/2025
)
.

Assim,
não há lastro probatório suficiente para sustentar a condenação pelo art. 33
,
da Lei
n.
11.343/2006
,

sendo
de rigor a manutenção da sentença absolutória.

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial
,
mantendo a sentença
integralmente a sentença absolutória, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026